Tribunal: TJBA
Processo: 0002479-02.2012.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002479-02.2012.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO MAGISTRADO DE PISO.
APELO DO ADV
OGADO
DATIVO

DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS.

PLEITO
DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇ
A.

PROVIMENTO
PARCIAL
.
CONSIDERADA A COMPLEXIDADE DO FEITO, A NATUREZA DOS DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA E O GRAU DE ZELO E DILIGÊNCIA DESENVOLVIDA PELO CAUSÍDICO, PERCEBE-SE QUE O VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, APRESENTA-SE INAPROPRIADO, TENDO EM VISTA QUE O DEFENSOR DATIVO PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, APRESENTOU OS RESPECTIVOS MEMORIAIS, ALÉM DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE, ACOLHIDOS, RESULTARAM NA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO DENUNCIADO. MAJORAÇÃO DA VERBA PARA O PATAMAR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE SE IMPÕE. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO A TABELA DA OAB, INTELIGÊNCIA DO TEMA 984 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0002479-02.2012.8.05.0043
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA, em que figura como Apelante o Advogado DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS (OAB/BA 50417) e Apelados o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
C
ONHECE
R
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
o recurso interposto pelo
advogado dativo
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS (OAB/BA 50.417), nos termos do voto da Relatora.

Ivone Bessa Ramos

Desembargadora

Relatora